Tribunal: TJSP
Processo: 1000555-49.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
CESSÃO DE CRÉDITO
– Notificação do devedor – Não ocorrência – Nulidade do negócio – Inexistência – Dívida se mantém exigível- Obrigação pelo pagamento- Ocorrência:

– A ausência de notificação do devedor, conforme dispõe o art. 290 do Código Civil, não impossibilita que o cessionário se valha das vias judiciais para o exercício do direito creditício cedido, sendo que a divida se mantem

Ementa:
CESSÃO DE CRÉDITO
– Notificação do devedor – Não ocorrência – Nulidade do negócio – Inexistência – Dívida se mantém exigível- Obrigação pelo pagamento- Ocorrência:

– A ausência de notificação do devedor, conforme dispõe o art. 290 do Código Civil, não impossibilita que o cessionário se valha das vias judiciais para o exercício do direito creditício cedido, sendo que a divida se mantem exigível, bem como a obrigação do devedor pelo pagamento.

ÔNUS DA PROVA
– Relação de Consumo - Responsabilidade do autor- Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor - Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:

- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil.

DANO MORAL
– Inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Não cabimento – Exercício regular de direito:

– A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos morais, constituindo exercício regular do direito do credor em face da inadimplência do devedor.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000555-49.2020.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante THIAGO
PIRES
GONÇALVES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ATIVOS
S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.572 --
Apelação Cível n. 1000555-49.2020.8.26.043
Apelante: Thiago Pires Gonçalves
Apelado: Ativos S.a. Securitizadora de Créditos Financeiros
Comarca: Penápolis
Juiz de Direito sentenciante: Diego Goulart De Faria
Sentença disponibilizada em 21/05/2020
CESSÃO DE CRÉDITO
Notificação do devedor Não ocorrência Nulidade do
negócio Inexistência Dívida se mantém exigível- Obrigação
pelo pagamento- Ocorrência:
A ausência de notificação do devedor, conforme dispõe o art.
290 do Código Civil, não impossibilita que o cessionário se
valha das vias judiciais para o exercício do direito creditício
cedido, sendo que a divida se mantem exigível, bem como a
obrigação do devedor pelo pagamento.
ÔNUS DA PROVA
Relação de Consumo - Responsabilidade do autor- Não
afastamento - Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao
autor - Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:
- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a
legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte
autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373,
inciso I, do novo Código de Processo Civil.
DANO MORAL
Inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito Indenização Não cabimento Exercício
regular de direito:
A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos
morais, constituindo exercício regular do direito do credor em
face da inadimplência do devedor.
RECURSO NÃO PROVIDO.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 129/132, que JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado na ação declaratória c.c indenização por dano moral
ajuizada por THIAGO PIRES GONÇALVES contra ATIVOS S.A
SECURITIZADORA, e revogou a tutela antecipada concedida a fls.
26/27, uma vez que ausente a probabilidade do direito invocado. Em
face da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atribuído à causa devidamente atualizado, nos termos do art. 85, §2o,
do Código de Processo Civil, com a ressalva prevista no art. 98, §3o,
desse Código, porque beneficiário da assistência judiciária gratuita.
Dessa
respeitável
sentença
o
autor
interpôs o presente recurso de apelação (fls. 133/157), alegando que o
banco não comprovou a existencia do débito impugnado, e o fato de ter
aderido ao serviço não pressupões a existência de dívida. Ressalta que o
contrato
apresentado
a
fls.
124/125
é
diverso,
devendo
ser
desconsiderado, e o contrato a fls. 126/128 se refere a dívida
impugnada nos autos, mas por ser unilateral, não tem valor probante, e
ainda, deveria estar assinado, e não está. Argumenta que o banco
deveria ter apresentado extratos da conta bancária do apelante
comprovando a liberação do suposto valor contratado.
Destaca que é ônus do apelado comprovar
a origem da dívida, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil, e a não demonstração viola os princípios da
transparência e da informação.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Impugna o termo de cessão juntado a fls.
70/79 por ser genérico, o que não demonstra ser o banco seu credor,
tornando a negativação indevida, fazendo jus a indenização, por se
tratar de dano in re ipsa. Assevera, ainda, não ter sido notificado a
respeito da cessão de crédito, nos termos do artigo 290 do Código Civil.
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula
385 do Superior Tribunal de Justiça, porque inexiste negativação
preexistente à questionada nos autos, conforme se verifica em fls.
24/25.
Requer seja dado provimento ao recurso
para que a ação seja julgada procedente para declarar indevido o
apontamento, e condenar o apelado ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 15.000,00.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo diante da gratuidade concedida ao recorrente (fls.26/27), e fica
recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por não se
encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012,
§1o, do Código de Processo Civil.
O apelado apresentou resposta ao recurso
(fls. 174/186), pugnando pela manutenção da sentença por seus
próprios fundamentos.
É o relatório.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
I. THIAGO PIRES GONÇALVES ajuizou
ação
declaratória,
c/c
indenização
contra
ATIVOS
S.A
SECURITIZADORA, narrando ter sido surpreendido com a notícia de
que o seu nome havia sido negativado pelo réu no valor de R$ 1.386,40,
referente ao contrato no 37038384/846103 com vencimento no dia
20/09/2015. Afirmou desconhecer a origem e legitimidade dos débitos
inseridos nos cadastros de inadimplentes. Narrou não ter recebido
nenhuma notificação prévia. Assim, pretendeu a exclusão de seu nome
dos referidos cadastros, a declaração da inexigibilidade da dívida, bem
como a reparação por dano moral no valor de R$ 15.000,00.
Foi deferido o pedido de tutela de urgência
para exclusão do nome do autor do rol de inadimplentes (fls. 26).
Após apresentação de defesa pelo réu e
réplica, o MM. Juiz a quo proferiu a sentença de improcedência, razão
pela qual o autor interpôs o presente recurso de apelação. O recurso
não pode ser provido.
E a razão é simples. Pelo que consta dos
autos, os documentos anexados demonstram inequivocamente que o
autor mantinha relação bancária com o Banco do Brasil S/A
(fls.121/128), tendo contraído empréstimos, e aquele cedeu seus
créditos em relação ao autor, à ré ATIVOS S.A SECURITIZADORA (fls.
120).
Colacionou o réu a “Proposta de Adesão
a Produtos e Serviços Pessoa Física” (fls.121/123) devidamente
assinada pelo autor; bem como o contrato impugnado (fls.126/128), o

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
qual consta o mesmo número constante na negativação a fls. 24,
coincidindo, inclusive, a datada operação bancária, setembro de 2015.
Assim, a origem da dívida restou bem demonstrada nos autos, não
havendo que se cogitar em ilegalidade da negativação.
Nesse sentido, tendo o autor ficado em
mora ao deixar de pagar o valor correspondente à dívida contraída
perante o Banco do Brasil S/A, e cedida à ré, essa negativou seu nome.
Assim, incumbia ao autor fazer prova da quitação da dívida, o que
demonstraria a alegada ilicitude da negativação de seu nome, sendo
que desse ônus não se desincumbiu. Isso porque conforme dispõe o
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil: “o ônus da prova
cabe: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”, não cabendo à
apelada fazer prova negativa.
Fundamentalmente, o fato de ter havido a
cessão de direitos entre a ré e o banco, não implica em isenção do
pagamento da dívida contraída pelo autor, porque a dívida se mantém
igualmente para o devedor, somente se modificando com relação à
pessoa do credor, pois o direito ao crédito foi cedido de um credor ao
outro.
Ainda que tenha havido ausência de
notificação do autor quanto à cessão do crédito, conforme dispõe o
artigo 290 do Código Civil1, a dívida subsistia, o que não a torna
inexigível e tampouco, desobriga o devedor do pagamento.
1 Art. 290 CC: A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este
notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente
da cessão feita.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Essa Corte, inclusive, tem decidido desta
maneira em casos análogos, a saber:
EXECUÇÃO Cessão de crédito Ausência da notificação - A notificação
não é requisito de validade da cessão de crédito, não afetando os
requisitos de existência, validade ou eficácia da obrigação - Possibilidade
de sucessão processual, nos termos do artigo 567, II do CPC
Inaplicabilidade do art. 42, CPC RECURSO PROVIDO.2
*DANO MORAL BANCO DE DADOS CESSÃO DE CRÉDITO
NOTIFICAÇÃO VALIDADE EFICÁCIA. 1. A notificação do devedor a
respeito da cessão de crédito não é elemento de validade desta. Exige-se
notificação ao devedor como forma de preservá-lo do cumprimento
indevido da obrigação. 2. A falta de notificação da cessão de crédito não
implica sua inexigibilidade. 3. Existindo dívida e inadimplemento, a
inclusão dos dados do inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
configura exercício regular de direito. 4. Recurso não provido.3
Nesse panorama, é imperioso reconhecer
que se trata de uma obrigação que não foi cumprida pelo apelante, o
que torna a cobrança por parte da apelada devida, sendo o crédito
exigível, estando totalmente dentro dos ditames legais.
Além disso, a inscrição de seu nome no
rol dos inadimplentes, em decorrência da mora, demonstra apenas que
a apelada agiu no regular exercício de seu direito, o que afasta por
completo o dever de indenização.
Destarte, a negativação do nome do autor
se deu de forma lícita, haja vista ser de conhecimento geral a
possibilidade concedida ao credor, de incluir o nome do devedor nesses
2 AI no 0048434-06.2012.8.26.000, Rel. Des. Sergio Shimura, 23a Camara de Direito Privado, j.
19/09/2012.
3 Ap. no 0003314-50.2011, Rel. Des. Melo Colombi, 14a Camara de Direito Privado, j. 28/08/2013.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
órgãos, que o próprio nome esclarece, são de proteção ao crédito.
Assim, é fato que a negativação do nome do autor decorreu de sua
própria mora.
E esse é entendimento desta Corte, a
saber:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO ROL DOS INADIMPLENTES.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Embora a autora negue a
existência do débito, a prova documental demonstra que ela
realizou compra a crédito, de forma parcelada, e não efetuou o
pagamento em sua integralidade. Diante do inadimplemento, a
negativação de seu nome configurou exercício regular de direito. À
míngua de ato ilícito, não há falar em responsabilidade civil.
Apelação não provida.4
E,
por
fim,
consigne-se
que
a
obrigatoriedade da notificação prévia do consumidor recai sobre o órgão
mantenedor da inscrição desabonadora, e não sobre o credor, conforme
entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por
meio da edição da Súmula n. 359: “cabe ao órgão mantenedor do
cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de
proceder à inscrição”.
Era mesmo de rigor, portanto, o reconhecimento da improcedência da pretensão declaratória e
indenizatória deduzida pelo autor.
II. Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de apelação.
4 Ap. 015647-07.2010, Rel . Des. Sandra Galhardo Esteves, 12a Câmara de Direito Privado, j.
19/12/2014.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono da apelada, diante do não provimento do recurso,
para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do
novo Código de Processo Civil, ressalvado a gratuidade, se o caso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --